Tribunal: TJDFT
Processo: 0715251-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0715251-50.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA SAMPAIO ROCHA AGRAVADO: GUSTAVO FERREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCISCA SAMPAIO ROCHA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de GUSTAVO FERREIRA DE OLIVEIRA: Indefiro, por ora, o arresto, eis que o Poder Judiciário não pode ser utilizado como instrumento-meio de cobrança suprindo obrigações que, por ônus processual, dependem da participação ativa do interessado, realizando as diligências necessárias aos fins colimados, na busca da efetividade processual. Defiro a expedição de citação via AR nos endereços ainda não diligenciados apontados no ID 56727742. A Agravante sustenta que o arresto é previsto no artigo 830 do Código de Processo Civil. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir o arresto de bens por intermédio do sistema Bacenjud. Preparo recolhido (IDs 16635049 e 16635050). É o relatório. Decido. O arresto previsto no artigo 830 do Código de Processo Civil tem como pressupostos a frustração do ato citatório e a possibilidade de constrição de bens do executado. Atendidas as duas exigências postas de maneira objetiva pela legislação processual, não há que se cogitar da imposição de requisito alheio à regulação legal, qual seja a comprovação do exaurimento de todas as medidas de localização do executado ou de bens passíveis de constrição. No que diz respeito à forma, o texto legal só faz referência à realização do arresto por oficial de justiça porque o mandado inicial contempla os atos de citação e penhora, na forma do artigo 829 da Lei Processual Civil. É dizer, se o deferimento da petição inicial importa na expedição de mandado de citação e penhora, nada mais lógico do que se prever que, inviabilizada a citação, o oficial de justiça, com base no mesmo mandado, promova o arresto. A literalidade da lei, contudo, não afasta a possibilidade de concretização do arresto por qualquer dos meios de constrição albergados na sistemática processual vigente, notadamente aquele provido de maior eficácia e rapidez. Portanto, satisfeitos os pressupostos legais, ressai plenamente cabível o arresto por intermédio do sistema Bacenjud. Sobre o tema, explana Daniel Amorim: Tratando-se, portanto, de ato executivo de pré-penhora ou penhora antecipada, conclui-se que não existe qualquer exigência em se provar perigo de ineficácia do resultado do processo para a concessão do arresto executivo; basta não localizar o executado para sua citação. Justamente por isso é acertado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça em admitir o arresto executivo on-line pelo sistema BacenJud (Informativo 519/STJ, 4a Turma, REsp 1.370.687-MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 04.04.2013, DJe 15.08.2013). (Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador, JusPodivm, 2016, p. 1.310). É de se admitir, nesse contexto, a probabilidade do direito invocado pela Recorrente. De outra borda, há o risco de extinção ou postergação da execução caso a Agravante não indique endereço hábil à citação do Agravado, o que demonstra a presença do periculum in mora. Isto posto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja promovido arresto de ativos financeiros do Agravado por intermédio do sistema Bacenjud. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se o Agravado para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator